Tribunal: TJBA
Processo: 8001706-77.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001706-77.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: MARILENE PALMEIRA CABRAL

Advogado(s)
:
ALESSANDRA TEIXEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO AO ALCANCE DA PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. LAUDO PERICIAL QUE ANALISOU TODOS OS CONTRATOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC (TEMA 1368 DO STJ). INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO.

I. Caso em exame

1.

A embargante aponta omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, sustentando que a perícia grafotécnica que fundamentou a declaração de nulidade dos contratos se restringiu a apenas um dos instrumentos, e que houve omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros, conforme Tema 1368 do STJ.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à extensão da prova pericial e à definição dos índices de juros e correção monetária.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente a matéria, asseverando que o laudo pericial (ID 94334314) analisou todos os contratos questionados na exordial (nº 010015986905, 010016097686, 010015943974 e 010016366591), conforme expressamente mencionado em seus itens 7 e 7.1. A alegação de limitação da perícia a apenas um contrato configura mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito da questão já decidida.

4. Não há omissão ou contradição a ser sanada. O acórdão, ao manter a sentença de primeiro grau, ratificou a conclusão de fraude em todos os contratos, considerando a ausência de prova contundente da validade dos demais negócios pela instituição financeira, estendendo-se os efeitos da fraude comprovada para os demais contratos como
"desdobramentos"
da mesma conduta fraudulenta.

5. A questão da aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros não foi objeto de questionamento específico e detalhado na apelação. Sua arguição somente em sede de embargos de declaração configura inovação recursal, sendo vedada em sede de aclaratórios, que não se prestam à modificação do mérito da decisão.

6. A pretensão da embargante revela nítido inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de reexame da causa, o que é vedado na via dos aclaratórios.

IV. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001706-77.2022.8.05.0103, em que figuram, como embargante, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e, como embargada, MARILENE PALMEIRA CABRAL.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA